Tribunal: TJDFT
Processo: 0744398-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744398-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Residencial Bella Vista Águas Claras Agravado: Paulo Cesar Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Bella Vista Águas Claras contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702711-02.2023.8.07.0020, assim redigida: “Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens suficientes à satisfação da dívida, a ser cumprido nos endereços informado na petição de Id. 211158929, de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do autor, ficando autorizada a realização da diligência em horário especial e o uso de força policial e ordem de arrombamento, caso necessário. Nomeio o executado fiel depositário dos bens. Se infrutífera a medida anterior, a execução será suspensa, por um ano, na forma do art. 921, III e § 1o do CPC, independentemente de intimação. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65250775), em síntese, que figura na posição de credor, mas não obteve sucesso nas diligências prévias efetuadas com o intento de satisfazer o respectivo crédito. Argumenta que o bem imóvel pertencente ao recorrido pode ser penhorado, no caso, pois a dívida diz respeito a encargos de condomínio, o que excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada penhora do bem imóvel situado em SHA Conjunto 5, Chácara 116, Lote 19, Taguatinga, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 65296677 e Id. 65296679). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese o preenchimento dos demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. O exame do interesse recursal, pertinente à agravante, deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame o recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão relativa à possibilidade de penhora de bem imóvel utilizado como bem de família, tendo em vista que o crédito a ser satisfeito teve origem no inadimplemento de encargos de condomínio (art. 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/1990). Observa-se que a decisão ora impugnada não examinou a questão referida (penhora de bem de família), mas tratou apenas da possibilidade de penhora de eventuais bens móveis que guarnecem a residência do devedor. Ademais, o ora recorrente não interpôs embargos de declaração com o objetivo de suscitar a hipotética omissão do Juízo singular ao deixar de examinar eventuais questões previamente suscitadas nos autos do processo de origem. Por essa razão não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi previamente decidida pelo Juízo da primeira instância. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo aqui em supressão de instância. A situação descrita evidencia a ausência de interesse recursal na presente hipótese. Diante da ausência do aludido pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não deve ser conhecido. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator